Tribunal: STJ
Processo: 0001313-91.2023.8.27.2740
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2207618 - TO (2025/0126864-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: ALESONIA RAMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO
INTERES.
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN -
TO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. IPVA E
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULO AUTOMOTOR.
ALIENAÇÃO. COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. ALIENANTE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
RENÚNCIA
À
PROPRIEDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem manifesta-se de modo fundamentado acerca das questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos.
2. É obrigatório o registro de todo veículo automotor perante o
órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, e a
respectiva baixa somente é possível nas hipóteses previstas na
legislação.
3. Não há transferência plena da propriedade dos veículos
automotores sem registro, tampouco existe completa desoneração
dos ônus advindos da condição de proprietário à míngua de
alteração desse assentamento.
4. No caso, a própria autora confessa ter realizado a alienação de
motocicleta, de modo que não é possível renunciar o que não é
mais seu.
5. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do
CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade
Documento eletrônico VDA51019111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 01/10/2025 22:52:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/10/2025. Código de Controle do Documento: 699a9677-e97c-4260-b635-193635b2ab60

do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de
dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas
infrações que recaírem sobre o bem.
6. "Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser
atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do
veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda
do bem ao órgão de trânsito competente" (Tema 1.118 do STJ).
7. O acórdão recorrido consignou que, "no caso do Estado do
Tocantins, a Lei Estadual n. 1.287/01 prevê a responsabilidade
solidária do proprietário do veículo pelo pagamento do IPVA
enquanto não houver a comunicação formal da venda ao órgão de
trânsito competente".
8. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina (Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
01 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51019111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 01/10/2025 22:52:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/10/2025. Código de Controle do Documento: 699a9677-e97c-4260-b635-193635b2ab60

RECURSO ESPECIAL No 2207618 - TO (2025/0126864-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: ALESONIA RAMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO
INTERES.
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN -
TO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. IPVA E
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULO AUTOMOTOR.
ALIENAÇÃO. COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. ALIENANTE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
RENÚNCIA
À
PROPRIEDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem manifesta-se de modo fundamentado acerca das questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos.
2. É obrigatório o registro de todo veículo automotor perante o
órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, e a
respectiva baixa somente é possível nas hipóteses previstas na
legislação.
3. Não há transferência plena da propriedade dos veículos
automotores sem registro, tampouco existe completa desoneração
dos ônus advindos da condição de proprietário à míngua de
alteração desse assentamento.
4. No caso, a própria autora confessa ter realizado a alienação de
motocicleta, de modo que não é possível renunciar o que não é
mais seu.
5. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do
CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade

do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de
dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas
infrações que recaírem sobre o bem.
6. "Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser
atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do
veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda
do bem ao órgão de trânsito competente" (Tema 1.118 do STJ).
7. O acórdão recorrido consignou que, "no caso do Estado do
Tocantins, a Lei Estadual n. 1.287/01 prevê a responsabilidade
solidária do proprietário do veículo pelo pagamento do IPVA
enquanto não houver a comunicação formal da venda ao órgão de
trânsito competente".
8. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ALESONIA RAMOS,
fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:

DIREITO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VENDA DE VEÍCULO NÃO
FORMALIZADA JUNTO AO DETRAN. ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA À
PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E
MULTAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Alesônia Ramos de Brito contra sentença proferida
pelo Juízo da Vara Cível de Tocantinópolis/TO, que, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Não Fazer,
julgou improcedentes os pedidos da autora. A demandante alega que vendeu
seu veículo há anos para pessoa desconhecida, sem que a transferência fosse
formalizada junto ao DETRAN-TO, o que vem lhe acarretando cobranças de
tributos e multas. Requer o reconhecimento judicial da renúncia à propriedade
do veículo e a exoneração das obrigações incidentes sobre o bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de renúncia à
propriedade, com base no art. 1.275, II, do Código Civil, é suficiente para
exonerar a apelante das obrigações decorrentes da posse do veículo; e (ii)
determinar se, na ausência de comunicação da venda ao DETRAN-TO, a
apelante permanece responsável pelos débitos tributários e administrativos
incidentes sobre o bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.275, II, do Código Civil prevê a renúncia como forma de perda da
propriedade. Contudo, a renúncia unilateral de veículos automotores exige

formalidades adicionais, pois a propriedade de veículos é regida por normas
específicas, como as do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que determinam
a necessidade de comunicação da venda ao órgão de trânsito competente.
4. O art. 134 do CTB impõe ao proprietário alienante a obrigação de
comunicar a venda ao DETRAN, sob pena de continuar responsável
solidariamente pelos débitos e penalidades do veículo até a regularização do
registro de propriedade.
5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica ao entender
que, sem a formalização da comunicação de venda, o antigo proprietário
permanece responsável pelos débitos tributários e administrativos, incluindo
IPVA e multas, até a efetiva transferência da propriedade junto ao DETRAN.
6. No caso concreto, a apelante não comprovou a formalização da alienação,
nem comunicou a venda ao DETRAN, motivo pelo qual persiste sua
responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A renúncia à propriedade de veículos automotores não produz efeitos
liberatórios quanto às obrigações fiscais e administrativas sem a formalização
da transferência junto ao órgão de trânsito competente.
2. O proprietário alienante que não comunica a venda do veículo ao DETRAN
permanece responsável solidariamente pelos débitos tributários e
administrativos até a regularização do registro de propriedade.

Os embargos declaratórios foram rejeitados.
A parte recorrente aponta violação dos arts. 1.022, I e II, do Código
de Processo Civil, 1.275, II, do Código Civil e 134 do CTB.
Alega omissão no julgado com respeito à possibilidade de
aplicação da interpretação mitigada do art. 134 do CTB, que, no seu entendimento,
exoneraria "[...] o antigo proprietário das obrigações posteriores (tributos e multas) ao
ato de renúncia do veículo automotor [bem móvel], ainda que não ocorrida a
comunicação de transferência [...]" (e-STJ fl. 204).
Aduz que a renúncia expressa da propriedade do veículo não exige
formalidades adicionais e, por ser um negócio jurídico unilateral, aperfeiçoa-se com a
manifestação de vontade, independentemente da concordância de outrem. Assim, após
, data da citação do ente público, impõe-se o afastamento das obrigações que
17/4/2023
lhe são atribuídas.
Destaca que, na espécie, não se tem alienação, devendo interpretar-
se ter havido a transferência do bem por renúncia.
Depois de apresentadas as contrarrazões, o Tribunal de origem
admitiu o apelo raro, determinando a subida dos autos.

É o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece prosperar.
Na origem, tem-se ação declaratória de inexistência de relação
jurídica, c/c obrigação de não fazer, ajuizada pela ora recorrente com a qual pretende o
reconhecimento da renúncia de propriedade de motocicleta e a declaração de não ser ela
mais a responsável por quaisquer débitos de tributos e multas relativos ao veículo. Os
pedidos foram julgados improcedentes em primeira instância.
O Tribunal
, no julgamento da apelação, manteve esse
a quo
resultado, estabelecendo que a renúncia, por si só, sem provas da alienação, é insuficiente
para afastar a responsabilidade do proprietário cadastrado no registro oficial pelo
pagamento dos débitos. Confira-se (e-STJ fls. 133/134):

O cerne da controvérsia recursal reside no pedido de reconhecimento da
renúncia da propriedade do veículo, com consequente exoneração dos débitos
fiscais e de multas incidentes. A apelante alega que vendeu o bem a terceiro
não identificado e que, embora não tenha comunicado formalmente a venda ao
DETRAN, apresentou uma declaração unilateral de renúncia, fundamentada
no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, que prevê a possibilidade de perda
da propriedade por renúncia.
O artigo mencionado dispõe:
[...]
Neste ponto, observa-se que, embora o Código Civil preveja a renúncia como
uma das formas de perda da propriedade, a renúncia de bens móveis, como
veículos, exige mais do que uma simples declaração unilateral para produzir
efeitos jurídicos. Isso se deve ao fato de que a transferência de propriedade de
veículos automotores está regulamentada por normas específicas, previstas no
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), notadamente nos artigos 123 e 134, que
impõem ao proprietário a obrigação de comunicar a venda ao órgão de trânsito
competente para que a transferência seja efetivada no registro do veículo.
O art. 134 do CTB é claro ao dispor que, em caso de transferência de
propriedade, cabe ao alienante (antigo proprietário) comunicar ao órgão de
trânsito, sob pena de permanecer solidariamente responsável pelas penalidades
e infrações cometidas pelo novo proprietário até a efetivação da transferência.
Portanto, a mera alegação de renúncia unilateral, desacompanhada da
comunicação ao órgão de trânsito e de provas concretas de que a alienação
ocorreu, não é suficiente para liberar a apelante das responsabilidades
decorrentes da propriedade do veículo.
Nesse sentido:
[...]
Quanto à responsabilidade tributária, em especial no que tange ao IPVA e às
multas de trânsito, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o simples ato

de alienação do veículo, sem a devida comunicação formal ao DETRAN, não
desonera o antigo proprietário das obrigações fiscais e administrativas.
O STJ, no julgamento do Tema 1118, firmou o entendimento de que a
responsabilidade solidária pelo IPVA só pode ser atribuída ao alienante
mediante previsão legal específica.
No caso do Estado do Tocantins, a Lei Estadual n. 1.287/01 prevê a
responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelo pagamento do IPVA
enquanto não houver a comunicação formal da venda ao órgão de trânsito
competente. Assim, como a apelante não comunicou a venda, persiste a sua
responsabilidade pelos débitos.
Ademais, conforme ressaltado nas contrarrazões apresentadas pelo Estado do
Tocantins, o artigo 134 do CTB impõe ao alienante a obrigação de apresentar
ao órgão de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência de
propriedade, devidamente assinado e datado, para que se exima da
responsabilidade pelas penalidades incidentes após a alienação. A ausência
dessa formalidade mantém a recorrente responsável pelos tributos e multas
referentes ao veículo.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reforça o entendimento de
que, na ausência de comunicação ao órgão de trânsito sobre a alienação, o
antigo proprietário continua sendo considerado o responsável pelo veículo
para todos os efeitos legais.

No julgamento dos embargos de declaração, acrescentou (e-STJ fls.
185/186):

O julgado reconheceu que a renúncia unilateral da propriedade, prevista no art.
1.275, II, do Código Civil, exige formalidades adicionais em relação a
veículos automotores, regulados pelo CTB. Especificamente, o art. 134 do
CTB estabelece que o proprietário alienante é responsável solidariamente
pelos débitos e penalidades incidentes sobre o veículo até que a comunicação
da venda seja formalizada junto ao órgão de trânsito competente.
No caso concreto, a embargante não apresentou qualquer prova da alienação
do bem ou da comunicação ao DETRAN, condição indispensável para a
cessação de suas responsabilidades fiscais e administrativas. A citação do
DETRAN/TO nos autos, por si só, não supre a exigência de comunicação
formal prevista no CTB.

Pois bem.
Em relação à alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, cumpre destacar
que, ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação
utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há necessariamente ausência de
manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta
de fundamentação, motivo pelo qual não se constata violação dos preceitos apontados.

Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos
os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
18/05/2020
AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra
31/10/2018
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
23/04/2008
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.084.089/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
15/9/2022

No caso, o Colegiado local expressamente consignou não ter a
parte comprovado a alienação do bem, tampouco ter realizado a comunicação desse ato,
circunstâncias que impõem a sua responsabilidade pelos débitos e penalidades incidentes
sobre o veículo, ainda que invoque a ocorrência de renúncia ao direito de propriedade.
Inexiste, portanto, qualquer vício de fundamentação no acórdão
recorrido.

No mérito, tem-se que, por força do art. 120 do CTB, é obrigatório
o registro de todo veículo automotor perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou
do Distrito Federal. A baixa desse registro é possível nas hipóteses em que ele é
irrecuperável ou destinado à desmontagem, quando será necessária sua apresentação ao
órgão de trânsito para destruição das placas e do número de identificação (art. 2o,
parágrafo único, do Decreto n. 1.305/1994). A Resolução Contran n. 967/2022, no seu
art. 7o, estabelece também que "o veículo não licenciado há dez anos ou mais e que
contar com vinte e cinco anos ou mais de fabricação, terá o seu registro atualizado com
indicativo de 'frota desativada' automaticamente na Base de Índice Nacional (BIN), pelos
respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal".
No caso da transferência de propriedade, impõe-se ao novo dono o
requerimento de novo certificado de registro de veículo no prazo de 30 dias (art. 123, §
1o, do CTB) e, na hipótese de não realização desse procedimento, exige-se do antigo
proprietário a apresentação do comprovante da alienação no prazo de 60 dias, sob pena
de responder ele solidariamente pelas penalidades aplicadas até a data dessa
comunicação (art. 134 do CTB).
Além dessa hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento
das multas, a jurisprudência deste Tribunal estabelece que, "em relação ao IPVA, é
possível aos Estados, mediante lei estadual específica, atribuir ao alienante
responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo do veículo alienado, na hipótese de
ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente" (AgInt no
REsp n. 2.105.548/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
). A matéria é objeto do Tema 1.118 do STJ.
12/8/2024
14/8/2024
O registro e sua atualidade, observe-se, têm relevante importância
quando se discutem questões a respeito da propriedade e utilização de veículo automotor.
No julgamento do Tema 1.048 do STJ por exemplo, quando,
examinando o termo de início do prazo decadencial relativo ao ITCMD referente a
doação não declarada, esta Corte Superior fez o registro de que:

Considerando a base econômica tributável, o fato gerador do ITCMD
especificamente no que diz respeito à doação será: (i) no tocante aos bens
imóveis, a efetiva transcrição realizada no Registro de Imóveis; (i) em relação
aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a
doação, se dará mediante tradição, se for o caso, com o respectivo registro
administrativo (por exemplo, os veículos, no departamento de trânsito; quotas
de capital ou ações, na junta comercial ou registro de títulos e documentos).

Em outra hipótese, a Terceira Turma, no julgamento do AgInt no
AREsp n. 1.837.583/SP, destacou que, embora a transferência da propriedade do veículo
faça-se por meio da tradição, o registro é requisito "[...] para que a transferência seja
oponível a terceiros que, por alguma circunstância, possam ser prejudicados diretamente
pela ausência de conhecimento da existência da transferência [...]" (AgInt no AREsp n.
1.837.583/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
29/11/2021
2/12/2021
Em resumo, não há transferência plena da propriedade dos veículos
automotores sem registro, tampouco existe completa desoneração dos ônus advindos da
condição de proprietário à míngua de alteração desse assentamento.
À luz de tudo isso, considerado que a renúncia, assim como a
alienação e outros institutos, constitui causa de perda da propriedade, tem-se que a
simples ocorrência desse evento não torna o antigo proprietário irresponsável pelas
despesas que lhe são atribuídas em razão do descumprimento de obrigações legais
impostas pelo CTB e pela legislação estadual.
Também não vinga o argumento de que "[...] a lei só impôs
condição quando a renúncia for da propriedade de bem imóvel, ao estabelecer que os
efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do ato
renunciativo no Registro de Imóveis (artigo 1.275, § 1o do CPC)" (e-STJ fl. 209). A
circunstância de o Código Civil haver imposto expressamente essa condição para a
hipótese do bem imóvel não significa a negação da necessidade do registro oficial para
qualquer outra situação.
Ademais, como já se disse, essa obrigação é imposta pelos arts.
123, § 1o, e 134 do CTB, no tocante às penalidades, e da legislação local, relativamente
ao IPVA, tendo o acórdão recorrido consignado que "no caso do Estado do Tocantins, a
Lei Estadual n. 1.287/01 prevê a responsabilidade solidária do proprietário do veículo
pelo pagamento do IPVA enquanto não houver a comunicação formal da venda ao órgão
de trânsito competente" (e-STJ fl. 134).
Assim, a pretensão da recorrente não encontra guarida nos arts.
1.275, II, do Código Civil e 134 do CTB, que, pelo contrário, justificam a cobrança dos
débitos pertinentes ao IPVA e às multas aplicadas.
Na espécie, como apontou o Tribunal local, a autora não apresentou
nenhuma prova sequer da alienação do bem (e-STJ fl. 185). Anotou, ainda, que, segundo
ela, "[...] vendeu o veículo Honda/C 100 BIZ ES, 2001/2001, placa HPK4578,

RENAVAM 00763327980 para pessoa desconhecida, sem que tenha retido cópia do
DUT (Documento Único de Transferência)" (e-STJ fl. 132), o que torna a configuração
do alegado direito ainda mais improvável.
A sentença, por sua vez, já havia consignado que nem "[...] sequer
há informações básicas sobre o negócio jurídico que culminou com a alienação do bem,
como o preço, a forma e o lugar de pagamento" (e-STJ fl. 77). Dela, extraio inclusive a
seguinte passagem, que também entendo aplicável à hipótese de possível renúncia (e-STJ
fls. 75/76):
Ora, tratando-se de veículos automotores, que exige fiscalização e controle
constante por parte da administração pública, revela-se razoável a presunção
legal de propriedade daquele em cujo nome encontra-se registrado o bem, sob
pena de se correr o risco de inviabilizar a própria ação administrativa, uma vez
que bastaria ao alienante alegar ter efetivado a transmissão do bem para se
desonerar dos encargos que incidem sobre o veículo, ficando a administração
pública à mercê da displicência dos administrados, e, ainda, vendo-se
impossibilitada de receber seus créditos, pois dificilmente conseguiria
identificar o novo proprietário, levando-se em conta a dimensão territorial do
País e a atuação regional limitada dos Departamentos de Trânsito estaduais,
responsáveis pelo registro e pelo licenciamento dos veículos.

Some-se a isso o fato de que a própria autora confessa ter realizado
a alienação da motocicleta, de modo que não é possível renunciar o que não é mais seu.
Diante desse quadro, deve ser mantida a solução imposta pelas
instâncias ordinárias. A propósito, cito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA
AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA POR EVENTUAIS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, COM BASE
NO ART. 134 DO CTB, E PELO PAGAMENTO DO IPVA, MEDIANTE
LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - O alienante deve comunicar ao órgão de trânsito competente a
transferência de propriedade do veículo, sob pena de responder solidariamente
por eventuais infrações de trânsito, na forma do art. 134 do CTB. Em relação
ao IPVA, é possível aos Estados, mediante lei estadual específica, atribuir ao

alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo do veículo
alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão
de trânsito competente. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.105.548/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
14/8/2024

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA
AO
DEPARTAMENTO
DE
TRÂNSITO.
LEI
ESTADUAL.
APLICABILIDADE.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação do crédito tributário
inscrito em certidão de dívida ativa referente ao IPVA, do período posterior à
alienação, em razão da ausência de comunicação da transferência do veículo
ao departamento de trânsito.
II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, a partir da citação válida.
No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, a fim de afastar a
responsabilidade solidária pelo pagamento dos IPVAs incidentes sobre o bem,
a partir da data da comunicação de sua alienação ao órgão de trânsito.
III - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é
lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído
definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da
exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, com instrução
para o seu pagamento e efetivação.
IV - Dispõe a Lei Estadual n. 13.296/2008, que revogou a Lei Estadual n.
6.606/1989, o quanto segue: "Artigo 6o - São responsáveis pelo pagamento do
imposto e acréscimos legais: I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido
sem o pagamento do imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios
anteriores;
II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados
necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30
(trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da
alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável."
V - Extrai-se da leitura do texto legal que, caso o alienante do veículo não
informe ao Departamento de Trânsito a venda do bem, ele se tornará
responsável solidário pelo recolhimento do IPVA, até que a notificação seja
realizada.
VI - Portanto, a vinculação do autor ao pagamento do referido tributo (IPVA)
encontra-se prevista no art. 128 do CTN e também na Lei n. 13.296/08, art. 6o,
inciso VIII.

VII - O não cumprimento de obrigação imposta pela Lei Estadual, qual seja,
de informar ao órgão competente sobre a alienação do veículo, fica o vendedor
atrelado ao fato gerador do IPVA.
VIII - A recente jurisprudência do STJ é de que, "na falta de comunicação ao
órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será
solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que
haja previsão em lei estadual". REsp 1.775.668/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
6/12/2018
17/12/2018
IX - Estando o acórdão regional recorrido em conformidade com o
entendimento jurisprudencial desta Corte, não merece ser reformado.
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.777.596/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/12/2019
11/12/2019

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
ALIENANTE.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO.
[...]
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista
no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as
infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que
não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual
entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.
4. Recurso Especial provido.
(REsp n. 1.715.852/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
10/4/2018
23/11/2018

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
INFRAÇÕES
DE
TRÂNSITO.
ALIENANTE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
PROVA
DA
TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA.
1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se
manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à
solução do litígio.
2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples
tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos
veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a
transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito.
3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a
expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo
permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a
qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o
bem.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido
dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da

propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das
infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração
pública.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da
causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub
judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a
terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para
comprovar a tradição do bem.
6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à
amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial,
em face da Súmula 7 do STJ.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.128.309/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/5/2018
11/6/2018

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial (art.
255, § 4o, II, do RISTJ).
Considerando a existência de prévia fixação de honorários
sucumbenciais pelas instâncias de origem, majoro, em desfavor da parte recorrente, em
10% (dez por cento) o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo, bem como os termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0126864-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.207.618 / TO
Número Origem: 00013139120238272740
PAUTA: 16/09/2025
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RONALDO MEIRA DE VASCONCELLOS ALBO
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ALESONIA RAMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO
INTERES.
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos
Automotores
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
(Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055156413440:15<0@
2025/0126864-6 - REsp 2207618
Documento eletrônico VDA50567012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 16/09/2025 19:48:23
Código de Controle do Documento: 2198A19F-1D95-4710-B2C2-E8C46D7D192D